Tribunal: STF
Processo: Rcl 55668
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO TRABALHO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO DE REVISTA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL DA MATÉRIA RELATIVA AO CABIMENTO DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. TEMA-RG 181. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.